Tribunal: TJMT
Processo: 1038757-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038757-71.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MARCOLA - CPF: 876.447.208-63 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – HONORÁRIOS – PARTE NÃO BENEFICIÁRIA PELA JUSTIÇA GRATUITA
–
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA
– BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – VÍCIO SANADO – ACLARAMENTO NECESSÁRIO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1038757-71.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

LUIZ FERNANDO MARCOLA

EMBARGADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ FERNANDO MARCOLA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 174637429), que, a unanimidade, desproveu o recurso da parte apelante/embargante, mantendo a sentença vergastada.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“houve vício no acórdão, que decidiu pela condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, majorando para R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), com base no art. 85, § 11o, do CPC”
(sic).

Argumenta
que
“sobre o tema a Corte Especial do STJ decidiu, em sede de Recurso Repetitivo representativo da controvérsia - Tema n. 1.076, não ser permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC”
(sic).

Assevera que “o valor arbitrado não guarda qualquer particularidade apta a autorizar a aplicação do juízo equitativo no arbitramento da verba honorária, pois o valor atribuído à causa não é irrisório”
(sic).

A par desses argumentos, “
pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para extirpar a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, ou no mínimo, a redução dos honorários para o patamar de 10% sobre o valor corrigido da causa, com a declaração judicial suspendendo a exigibilidade”
(sic – Id.

178835167).

Sem manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, visando sanar vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques e compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Da mesma forma, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que, o Banco/apelado, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.”

Irresignado, o embargante defende em suas razões que
“houve vício no acórdão, que decidiu pela condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, majorando para R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), com base no art. 85, § 11o, do CPC”
(sic).

A par desses argumentos, “
pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para extirpar a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, ou no mínimo, a redução dos honorários para o patamar de 10% sobre o valor corrigido da causa, com a declaração judicial suspendendo a exigibilidade”
(sic).

Pois bem. Considerando os argumentos expostos pelo embargante,
adianto que é caso de acolher parcialmente os embargos, para sanar o vício apontado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Isso porque, revendo as razões recursais expostas pelo apelante/embargante, mormente em relação à verba honorária fixada por equidade, de fato, contraria o artigo 85 do CPC, já que deveria ser fixada sobre o valor da causa, vez que foi fixado em valor elevado.

No caso, como o valor dado à causa foi de R$20.000,00 (vinte mil reais), os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre tal valor, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.”

Como foi mantida a sentença de improcedência, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$20.000,00), que equivale à quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, contudo, como o embargante
não
é beneficiário da justiça gratuita, não há se falar em suspensão da exigibilidade de tal cobrança.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração, apenas para aclarar o julgado hostilizado, nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023